Tribunal: TJBA
Processo: 8065960-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065960-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA JESUS

Advogado(s)
:
LUCILENE SILVA AMARAL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor, inverteu o ônus da prova e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o agravado faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos; (iv) saber se o valor da multa cominatória fixada é proporcional; e (v) saber se houve ofensa ao contraditório pela ausência de oitiva prévia do agravante.

III. Razões de decidir

3. A alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser afastada apenas mediante prova em contrário, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, impondo-se a rejeição da preliminar.

4. Justifica-se a inversão do ônus da prova em favor de consumidor idoso que nega a contratação de empréstimo consignado, dada a sua evidente hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira, que detém os sistemas e documentos da operação.

5. A probabilidade do direito baseia-se na alegação verossímil de fraude, risco assumido objetivamente pelas instituições financeiras, enquanto o perigo de dano decorre da privação de verba previdenciária de natureza alimentar.

6. O valor da multa, fixado em R$ 500,00 mensais e limitado ao teto de R$ 3.000,00, mostra-se razoável e proporcional para compelir o cumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

7. A legislação processual autoriza o deferimento de tutela de urgência sem a prévia manifestação da parte contrária quando houver risco de comprometimento da efetividade da medida, não configurando violação ao contraditório.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8065960-72.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
BANCO BMG SA
, e como recorrido
JOSE DE OLIVEIRA JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.